Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-17.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000393-17.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Coação no curso do processo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMAURI BLANCO GONSALES - CPF: 013.955.881-04 (APELANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (VÍTIMA), MARCIA REGINA KAPPES - CPF: 604.398.901-87 (VÍTIMA), LETICIA BARROS SILVA - CPF: 062.224.781-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Coação no curso do processo. Ameaças dirigidas a advogado em razão de atuação processual. Mensagens e áudio em aplicativo de
whatsapp
. Dolo específico configurado. Crime formal. Atenuante de injusta provocação não demonstrada. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos inviável. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por coação no curso do processo a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, redução da pena com substituição por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1) Ausência de grave ameaça e de dolo específico; 2) reconhecimento da atenuante da injusta provocação da vítima; 3) substituição da pena por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

1. As declarações da vítima, corroboradas por capturas de tela, registro de áudio e depoimento testemunhal, demonstram a prática de grave ameaça dirigida a advogado em razão de sua atuação em processo judicial, a configurar o delito de coação no curso do processo.

2.
“Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação”
(TJMT, AP nº 1000036-86.2023.8.11.0050).

3.
“A aplicação da atenuante da violenta emoção por injusta provocação depende de demonstração objetiva e concreta de que o agente foi dominado por forte emoção decorrente de provocação relevante, o que não se presume”
(TJMS, AP nº 0004779-85.2019.8.12.0110).

4.
“A substituição da pena por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi praticado com grave ameaça, conforme o artigo 44, inciso I, do Código Penal”
(TJSP, AP nº 1500189-49.2023.8.26.0275).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. As ameaças dirigidas a advogado, acompanhadas de afirmações sobre posse de armas e de reiteradas idas à residência da vítima, com referência ao processo judicial em que atua, configuram grave ameaça e revelam o dolo de constranger pessoa que intervém no processo, a caracterizar coação no curso do processo.

2. A atenuante da violenta emoção por injusta provocação da vítima depende de demonstração concreta de provocação injusta, relevante e imediata, inexistente quando a alegação defensiva permanece isolada.

3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o delito foi praticado mediante grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, I, 59, 68 e 344; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Pet 9007/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 29.6.2023, p. 3.10.2023; TJMT, AP nº 1000036-86.2023.8.11.0050, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.4.2024, p. 3.5.2024; TJMS, AP nº 0004779-85.2019.8.12.0110, Rel. Des. Fernando Paes de Campos, j. 16.10.2025; TJSP, AP nº 1500189-49.2023.8.26.0275, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo, j. 10.2.2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000393-17.2024.8.11.0055 - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): AMAURI BLANCO GONSALES

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por AMAURI BLANCO GONSALES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (PJe nº 1000393-17.2024.8.11.0055), que o condenou por coação no curso do processo a 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 344 do CP - (ID 344780360).

O apelante sustenta que: 1) inexiste
“a grave ameaça e o dolo específico de favorecer interesse próprio ou alheio em processo judicial”
; 2) reagiu após a
“provocação perpetrada pela suposta vítima”
, a ensejar o
“reconhecimento da atenuante da injusta provocação”
; 3) faria jus à substituição da pena por restritivas de direitos.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e substituída por restritivas de direitos (ID 344780363).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 344780366).

A 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação – Réu condenado como incurso no art. 344 do Código Penal, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto, além de 10 diasmulta – Inconformismo defensiva – Pretensão absolutória sob alegação de ausência de dolo específico e inexistência de grave ameaça – Impossibilidade – Provas firmes da materialidade e autoria, consistentes em mensagens, prints e áudio, evidenciando ameaças graves dirigidas ao advogado da parte adversa, com menções a arma de fogo, perseguição e rondas à residência da vítima – Finalidade de constranger profissional que atua em processo judicial, preenchendo integralmente o tipo penal – Pedido subsidiário de reconhecimento da atenuante de injusta provocação da vítima afastado, diante da ausência de provocação imediata e injusta, bem como da desproporcionalidade da reação do apelante – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos igualmente inviável, dada a prática do delito mediante grave ameaça – Pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 347068355).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 6 de janeiro de 2024, através de grupo de aplicativo whatsapp, pela internet, nesta cidade e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Amauri Blanco Gonsales, com consciência e vontade, usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra pessoa pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, qual seja, o advogado Jean Michel Sanches Piccoli. [...]

vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, o Ministério Público apresenta denúncia em desfavor de Amauri Blanco Gonsales como incurso no art. 344 do Código Penal [...]”
(Rodrigo Ribeiro Domingues, promotor de Justiça - ID 344779481)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A vítima Jean Michel Sanches Piccoli exercia a função de advogado no processo cível nº 1017560-81.2023.8.11.0055, no qual o acusado figurava como parte contrária.

Segundo Jean, após tomar ciência de sua atuação no processo, o acusado passou a publicar mensagens em grupos de WhatsApp afirmando que teria ido várias vezes à frente da residência do advogado e que “iria dar uns tiros”, além de dizer que “queria ver se ele era homem”.

No áudio juntado à ID 138847933, o acusado afirma que já esteve quatro vezes na frente da casa do ofendido e que “uma hora ele vai saber que eu tô atrás dele”, além de relacionar diretamente suas ações à atuação processual do advogado, ao dizer que “ele entrou com um processo acusando que eu roubei”, configurando, portanto, o crime de coação no curso do processo.

Além disso, os “prints” juntados no ID. 138847934 exibem mensagens como “vou achar ele pela frente” e menção a possuir porte de armas, reforçando o caráter intimidatório e voltado a impedir a atuação da vítima no processo.

Em interrogatório judicial, o acusado procurou se desvencilhar da responsabilização penal, aduzindo que “Nunca possuí arma. Não passei na frente da casa dele. Aquele comentário foi de nervosismo e desabafo. Em momento nenhum eu ameacei, foi mais uma forma de desabafo. Nunca tive intenção de fazer nada com ele. Se fosse para fazer eu teria ido no escritório dele. Foi um momento de desabafo e usei as palavras erradas”.

Entretanto, é imperioso salientar que o crime de coação no curso do processo possui natureza formal. Basta que a intimidação seja séria e apta a gerar temor real na vítima, o que efetivamente ocorreu, considerando o registro do boletim de ocorrência pelo ofendido e as declarações da testemunha Márcia. [...]

Quanto à alegação defensiva de que a vítima já havia movido ações contra o acusado e que existiam discussões anteriores, registro que tais circunstâncias, embora possam, em tese, subjetivar as declarações prestadas, não comprometem a credibilidade do conjunto probatório formado nos autos.

Isso porque, a condenação não repousa exclusivamente na palavra dos envolvidos, mas se fundamenta também em provas objetivas e concretas, especialmente nos “prints” das mensagens encaminhadas em grupos de WhatsApp (ID 138847934) e no áudio anexado (ID 138847933).

Ante o exposto e ao que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA DENÚNCIA para CONDENAR a pessoa de AMAURI BLANCO GONSALES, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 344 do Código Penal.

DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA, NA FORMA DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL: [...]

Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, denoto que nenhuma mostrou-se apta à valoração negativa. Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifico não existir nenhuma circunstância agravante ou atenuante, razão pela qual MANTENHO a pena de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Indo à terceira fase da dosimetria da pena, inexistem causas de diminuição de pena e aumento de pena, restando a pena DEFINITIVA em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Fixo o regime ABERTO para início do cumprimento de pena, com base no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos em razão da ausência do requisito previsto no artigo 44, inciso I, do Código Penal (crime cometido com grave ameaça à pessoa). [...]”
(Suelen Barizon Hartmann, juíza de Direito - ID 344780360)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelas capturas de tela (fls. 17/21 – ID 344779470) e pelo registro de áudio (fl. 16 - ID 344779469), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Jean Michel Sanches Piccoli, vítima (fls. 10 - ID 344779466; fls. 14 – ID

344779468), Marcia Regina Kappes Ribeiro, companheira da vítima (fls. 12 - ID 344779467), e AMAURI GONSALES BLANCO, apelante (fls. 25 - ID 344779473).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Jean Michel Sanches Piccoli, vítima, Marcia Regina Kappes Ribeiro, companheira da vítima, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 344780357).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que Jean Michel Sanches Piccoli [vítima] atua como advogado da genitora do apelante nos autos do processo cível (PJe nº 1017560-81.2023.8.11.0055), proposto para anular/suspender a venda de imóvel. No dia 6.1.2024, através de aplicativo de mensagens [
WhatsApp
], AMAURI GONSALES BLANCO [apelante] passou a proferir ameaças ao afirmar que:
“possui armas de fogo”
;
“foi diversas vezes em frente à residência da vítima”
;
“apenas não a agrediu porque ela se encontrava acompanhada de sua namorada”
, consoante declarações da referida vítima em ambas as fases da persecução penal (fls. 10 - ID 344779466; fls. 14 - ID 344779468; Relatório de Mídias - ID 344780357).

Essas narrativas [da vítima] estão corroboradas pelas capturas de tela juntadas aos autos, as quais comprovam as mensagens encaminhadas pelo apelante [
“é esse ordinário do Picolli. Vou achar ele pela frente e quero ver se ele é homem”
;
“passei em frente à casa deste advogado malandro agora e sua namorada estava”
;
“advogado medíocre”
;
“tenho porte de minhas armas”
;
“me disseram que o Jean Sanches Picolli irá registrar um B.O. contra mim, vá lá registrar, advogado medíocre. Faça isso, advogado safado”
;
“só não se esconda embaixo da saia de sua namorada, advogado medíocre. Eu vou te achar”
- fls. 17/21 - ID 344779470].

Além disso, Márcia Regina Kappes Ribeiro [companheira da vítima] asseverou, nas fases policial e judicial, que as mensagens possuíam conteúdo ameaçador e que orientou a vítima a registrar a ocorrência quando o apelante falou de arma (fls. 12 - ID 344779467; Relatório de Mídias - ID 344780357).

Frise-se que o áudio anexado demonstra que as ameaças possuem relação com o processo cível em que a vítima atua [
“o Picolli entrou com um processo acusando que roubei”
;
“ele me acusou de uma coisa que eu não fiz, então ele vai ter que falar isso para mim na minha cara”
;
“eu fui na casa dele umas quatro vezes, mas a namorada dele estava”
- fl. 16 - ID 344779469].

A assertiva do apelante - de que
“sua reação foi uma explosão emocional, um desabafo diante da exposição vexatória de sua imagem e da cisão familiar fomentada pela atuação da suposta vítima”
- não foi confirmada por qualquer prova testemunhal ou documental.

Como bem destacado pela i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“as manifestações do acusado revelam nítida tentativa de intimidar o causídico, buscando constrangê-lo em razão de sua atuação processual, o que atinge não apenas a esfera individual da vítima, mas a própria regularidade da administração da Justiça”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 347068355).

Atente-se que
“o crime de coação no curso do processo é formal, ou seja, não exige, para a consumação, resultado naturalístico. Para a configuração sob o aspecto objetivo, basta a prática de uma das condutas descritas no núcleo do tipo (usar de violência ou grave ameaça) contra qualquer pessoa que intervenha no processo, não importa se autoridade, parte ou testemunha, sendo irrelevante que a ação delitiva produza algum resultado ou não”
(STF, Pet: 9007 DF - Relator: Min. Nunes Marques – Tribunal Pleno – j. 29.6.2023 – p. 3.10.2023).

Em suma, as declarações da vítima nas duas fases da persecução penal, somadas às capturas de tela das mensagens enviadas pelo apelante, ao registro de áudio e ao depoimento da informante, demonstram intimidação dirigida ao advogado em razão de sua atuação no processo cível, a elidir as alegações de ausência de grave ameaça e dolo.

Aplicável o seguinte julgado este e. Tribunal:

“Demonstradas nos autos autoria e materialidade do delito de coação no curso do processo, pois restou demonstrado que o apelante utilizou de mensagens de WhatsApp para intimidar a vítima, imperiosa a manutenção da condenação.”
(AP nº 1000036-86.2023.8.11.0050 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 30.4.2024 - p. 3.5.2024)

Logo, a responsabilidade penal do apelante pela coação no curso do processo deve ser mantida.

Em relação à injusta provocação da vítima, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem que a vítima teria provocado o apelante injustamente ou causado violenta emoção capaz de motivar as ameaças, sobretudo porque a escusa do apelante de que reagiu após a vítima utilizar
“um blog para expô-lo de forma vexatória”
mostra-se isolada.

Noutro giro,
“a aplicação da atenuante da violenta emoção por injusta provocação depende de demonstração objetiva e concreta de que o agente foi dominado por forte emoção decorrente de provocação relevante, o que não se presume”
(TJMS, AP nº 0004779-85.2019.8.12.0110 – Relator: Des. Fernando Paes de Campos – j. 16.10.2025).

Portanto, o apelante não faz jus à atenuante.

Enfim,
“a substituição da pena por restritiva de direitos é inviável, pois o crime foi praticado com grave ameaça, conforme o artigo 44, inciso I, do Código Penal”
(TJSP, AP nº 1500189-49.2023.8.26.0275 – Relator: Des. Otávio de Almeida Toledo – j. 10.2.2026).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026